Tribunal: STF
Processo: ARE 1527849
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÕES CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM A TRAFICÂNCIA NÃO COMPROVADAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 244 DO CPP, A REVISTA PESSOAL, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DEPENDE DA PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DE POSSE DE OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. NO CASO, NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DE PERCEPÇÃO ANTERIOR QUE INDICASSE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA RELACIONADA À PRÁTICA CRIMINOSA. DE CONSEQUÊNCIA, A SITUAÇÃO DOS AUTOS GERA DÚVIDA, DANDO ENSEJO À ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO (doc. 252).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 272).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, X; e 144, § 5°, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS assim analisou a controvérsia:



    Conforme se infere do relatos dos policiais que atuaram no flagrante, afirmam que estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, quando suspeitaram de um indivíduo caminhando em via pública carregando um estojo e uma sacola plástica nas mãos, razão pela qual efetuaram a abordagem, conforme se infere da ocorrência policial.



    [...]



    Com efeito, os agentes da segurança pública foram categóricos em afirmar que a abordagem se deu em patrulhamento de rotina, sem haver qualquer investigação prévia em relação ao apelante, não realizaram campana e não há notícia do réu ter sido visto vendendo drogas ou praticando outro ilícito. Assim, denota-se que o único motivo pelo qual realizaram a abordagem, foi pelo acusado estar carregando uma sacola em via pública, tendo adentrado em uma residência rapidamente após ter recebido voz de parada pelos policiais. Assim, a abordagem decorreu, portanto, apenas da subjetividade dos policiais, o que gera a nulidade das provas decorrentes do ato.



    [...]



    Nesse sentido, a justa causa para o ato de busca pessoal deve se dar ex ante, isto é, com elementos de informação pretéritos que fundamentem, de forma objetiva e concreta, a suspeita. Nesse contexto, o fato do acusado estar em ponto conhecido como de tráfico, em posse de uma sacola plástica e ter apertado o passo ao avistar a viatura, não é suficiente para legitimar a revista pessoal. Obviamente, não se admite que os policiais tenham a necessária discricionariedade limitada, mas, no caso dos autos, o relato dos fatos deixa dúvida sobre a necessidade da abordagem pessoal (doc. 252, pp. 5-6).



     



    Entendo que, na situação descrita, existem fundadas razões para a busca pessoal realizada no réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    Consta na sentença proferida nos autos que:



    tendo em vista que os policiais estavam em patrulhamento, momento em que o réu, ao avistar a viatura, dirigiu-se rapidamente para o pátio de uma casa abandonada, ato este que demonstrou ser suspeita sua atitude, aliado ao fato do local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas, não havendo falar em ilegalidade acerca do ocorrido, tendo em vista que se tratava de situação de flagrante, estando pacificado nas Cortes Superiores a relativização do disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, quanto a essa situação. Neste sentido: 



    [...]



    A abordagem, ademais, não se deu somente em decorrência de o réu estar “caminhando com uma sacola” e, sim, em virtude de sua reação ao avistar a guarnição, caracterizando, portanto, a fundada suspeita, a qual se confirmou com a apreensão das drogas e da arma de fogo.



    [...]



    A materialidade do delito está consubstanciada na apreensão (evento 1, DOC1 fls. 10/11) de 1 (um) tijolo e 15 (quinze) porções menores de maconha, pesando, no total, 400g, submetida(s) a exame próprio (evento 53, DOC1) e confirmada a presença de maconha, substância essa causadora de dependência e de uso proscrito em todo o território nacional (Portaria n.º 344, de 12/05/1998, da SVS/MS), bem como R$ 5,75 (cinco reais e setenta e cinco centavos), corroborada pela prova oral produzida.



    [...]



    DANIEL relatou que a guarnição estava em patrulhamento em bairro “com alta incidência de tráfico de drogas”. Foi avistado um indivíduo caminhando em via pública com uma sacola, o qual ao visualizar a polícia, “apressou o passo” e ingressou no pátio de um “casebre”. Na busca pessoal localizaram 1 (um) revólver calibre 38, municiado com 5 (cinco) cartuchos, com numeração suprimida, e, dentro de uma “bolsinha”, 14 (quatorze) porções de maconha prontas para venda e 1 (um) tijolo de maconha. No local da prisão havia diversas denúncias de venda de drogas. 



    DIONATAN disse que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina em local com diversas denúncias de tráfico de drogas, quando a guarnição visualizou o indivíduo caminhando no sentido contrário, tendo “apressado o passo” ao avistar a viatura e entrado no pátio de uma casa abandonada. Encontraram a droga e 1 (uma) arma de fogo. A arma tinha sinal de identificação suprimido, estando municiada e com uma delas percutida. Ele tinha 1 (um) tijolo grande de maconha e outras porções fracionadas. Jucelio afirmou que estava foragido, o que não se confirmou, e, depois, que “estava tocando a boca” para um terceiro, o qual, no final do dia, passava para pegar o dinheiro.



    [...]



    Tenho como incontroverso, portanto, que a droga apreendida pertencia ao réu, bem como que se destinava à traficância ilícita, uma vez que os policiais foram uníssonos em seus depoimentos, afirmando que os entorpecentes descritos na denúncia foram localizados em local já conhecido como sendo ponto de tráfico, aliado ao fato de que Jucelio, ainda que informalmente,relatou para o policial DIONATAN que “estava tocando a boca” para um terceiro, o qual no final do dia, passava para pegar o dinheiro das vendas diárias (doc. 173, p. 2-8).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. De fato, os agentes públicos estavam em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Ademais, a abordagem realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuída aos policiais militares, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao enunciado do Tema 280 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para declarar a validade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator